Tribunal: STF
Processo: Rcl 88121
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Tendo sido encartados aos autos documentos e informações de diversos órgãos estatais e também pelo Poder Judiciário ao Supremo Tribunal Federal, determino sejam devidamente custodiados, não apenas para afastar eventuais nulidades, mas também para que sejam alcançados resultados efetivos, com a estrita observância do devido processo legal.



    Da análise preliminar dos documentos referidos verifica-se a absoluta necessidade da realização de diligências urgentes, não só para o sucesso das investigações, mas também como medida de proteção ao Sistema Financeiro Nacional e às pessoas que dele se utilizam. 



    Dessa maneira, DETERMINO a realização imediata das seguintes diligências preliminares, com prazo inicial de 30 (trinta) dias:



    i) oitiva dos investigados pelo Delegado de Polícia Federal designado pelo Diretor-Geral da Polícia Federal, a fim de que possam esclarecer, em detalhes e com apresentação dos respectivos documentos, as denúncias em apuração nestes autos; 



    ii) oitiva dos dirigentes do Banco Central do Brasil sobre questões de sua atribuição envolvendo as atividades do Banco Master e de possíveis desdobramentos envolvendo outras instituições financeiras;



    iii) possibilidade de apresentação imediata de pedidos de requisição, pelo delegado acima designado, de informações necessárias de órgãos públicos ou de empresas sobre as denúncias em apuração nos autos; e



    iv) possibilidade de apresentação imediata, pelo delegado acima referido, de requerimentos individualizados de afastamento dos sigilos telefônicos-telemáticos, de correspondência ou fiscais em desfavor dos investigados ou de terceiros, desde que formulados com a devida justificativa para apreciação específica, nos termos da lei. 



    As oitivas poderão ocorrer por videoconferência ou presencialmente em uma das salas de audiência localizadas nesta Suprema Corte, devendo ser gravadas e acompanhadas pelos magistrados auxiliares do meu Gabinete.



    Oficie-se ao Procurador Geral da República para que, querendo, já indique um Sub Procurador-Geral da República, para atuação nas oitivas preliminares. 



    Comunique-se à Polícia Federal, na pessoa do Diretor-Geral, e dê-se ciência ao Procurador-Geral da República.



    Determino à Secretaria Judiciária que, após o recebimento das informações detalhadas sobre aqueles que serão ouvidos, adote as medidas necessárias à realização dos atos.



    Serve a presente de mandado.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente